Tribunal: TJDFT
Processo: 0751643-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. MATÉRIA ESTRANHA AO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR. REJEIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO CPC/15. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. DESPESAS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DO CPC/15. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO.
1. Não há razão para não conhecer do recurso se a parte agravante apresenta razões de fato e de direito condizente com o pedido de reforma da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
2. Em respeito ao princípio do tempus regit actum, deve-se considerar a data da prolação da sentença para fins de incidência do Código de Processo Civil de 2015, no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Conforme estabelece o art. 87, § 2o, do CPC, se não houver distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários, os vencidos responderão solidariamente.
4. Não há excesso de execução, se a parte credora apresenta planilha atualizada de débito, na qual já se decotou o valor depositado voluntariamente pela parte executada.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.